Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713566-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARLOS LEMOS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da inabilitação do credor FRANCISCO CARLOS LEMOS DA SILVA para a realização do acordo direto - Edital no. 2/2020, conforme petição id 19902165. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto